Tribunal: TJBA
Processo: 8085034-22.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085034-22.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANUELA SANTOS CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
TAYNAH DE ALMEIDA RIBEIRO, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, TAYNAH DE ALMEIDA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. INEXISTÊNCIA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CRIANÇA. SEGURADOS QUE FORAM PARA OUTRA UNIDADE HOSPITAL EM OUTRA CIDADE. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADAS DE ACORDO COM O PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRIMEIRO APELO INTERPOSTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO NÃO É EXORBITANTE. RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO APELO INTERPOSTO PELA SEGURADA PARA MAJORAR O IMPORTE DA CONDENAÇÃO. VALOR ARBITRADO DENTRO DA LEGALIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A sentença condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção pelo IPCA desde a sentença e juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A operadora de plano de saúde apelou buscando a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização e alteração do índice de correção monetária para o INPC.

A autora também apelou, pleiteando a majoração do valor da indenização moral para R$ 50.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviços médicos por parte da operadora de plano de saúde; (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido, reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da operadora de plano de saúde nos termos do art. 14 do CDC.

Comprovada a omissão no atendimento de emergência ao menor dependente da autora, mesmo diante da gravidade da situação, reconhece-se a falha na prestação do serviço.

Conforme a doutrina de Caio Mário da Silva Pereira e de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, o dano moral decorre de lesão à esfera imaterial do indivíduo, não exigindo prova direta do sofrimento, sendo presumido in re ipsa.

A indenização arbitrada em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto.

A aplicação do IPCA como índice de correção monetária encontra amparo na nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência citada: “A correção monetária em condenações civis posteriores à vigência da Lei nº 14.905/2024 deve observar o IPCA [...] (TJ-MT - Embargos de Declaração Cível: 10000190220228110045)” e “Apelação Cível. Direito do consumidor. Má prestação de serviço hospitalar. Dano moral. Configuração. [...] (TJ-DF 0707864-35.2021.8.07.0004)”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviços médicos, sendo cabível a reparação por danos morais em caso de omissão no atendimento emergencial, nos termos do art. 14 do CDC. A indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a correção monetária aplica-se conforme o IPCA, com base na Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 4º

Código Civil, arts. 389 e 406

Código de Processo Civil, art. 85, § 2º

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF, Apelação Cível 0707864-35.2021.8.07.0004, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 13/03/2024

TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 10000190220228110045, Rel. Tatiane Colombo, j. 12/02/2025

TJ-SP, Apelação Cível 10551313420238260002, Rel. Márcio Boscaro, j. 05/09/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8085034-22.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, apelantes e apelados MANUELA SANTOS CARDOSO e HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto desta Relatora.

II